Tribunal: TJES
Processo: 5004894-53.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004894-53.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RYAN ALVES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. REPRIMENDA BÁSICA MANTIDA. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Ryan Alves de Jesus contra sentença da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP) e lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP), fixando as penas de 15 anos de reclusão, em regime fechado, e 3 meses de detenção, em regime aberto. A denúncia narra que no dia dos fatos, o acusado, acompanhado de um comparsa não identificado, desferiu diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, sendo uma delas atingida mortalmente com vários disparos, inclusive na nuca, vindo a óbito no local e a outra atingida de raspão na perna esquerda e conseguiu se abrigar. A motivação teria origem em disputa entre facções criminosas rivais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da dosimetria da pena imposta ao réu, notadamente quanto à fundamentação das circunstâncias judiciais desfavoráveis no crime de homicídio e ao reconhecimento de maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente, tendo em vista a forma como o crime foi executado, com repetidos disparos de arma de fogo até esgotar a munição, inclusive na nuca da vítima, revelando maior reprovabilidade da conduta.

4. A circunstância judicial dos antecedentes criminais foi indevidamente considerada, sendo afastada no julgamento da apelação, por ausência de condenações anteriores ao fato, em conformidade com a jurisprudência sobre o tema.

5. A conduta social do réu foi corretamente considerada desfavorável, com base em informações dos autos que o identificam como líder do tráfico do bairro rival, temido na comunidade e atuante de forma ostensiva.

6. A personalidade do réu também foi legitimamente valorada negativamente, revelando frieza e impiedade diante da prática de homicídio em plena luz do dia e na presença de terceiros.

7. As consequências do crime justificam a exasperação da pena, diante da morte prematura de um jovem trabalhador de 21 anos, aparentemente sem envolvimento com o tráfico, no exercício de atividade lícita.

8. Apesar da existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificariam a pena-base superior à fixada, a sanção foi mantida em 18 anos de reclusão, em respeito à vedação da
reformatio in pejus
.

9. Quanto à pena pelo crime de lesão corporal, mantida no mínimo legal pela sentença, também foi preservada na apelação, por não haver pedido ministerial para majoração.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004894-53.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN ALVES DE JESUS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por

Ryan Alves de Jesus
contra a sentença de fls. 155/156, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou apelante pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, e art. 129,
caput
, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 3 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Nas razões recursais (id. 12292113), a defesa alega, em síntese, erro na dosimetria da pena, sustentando que a sentença valorou negativamente circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal e que os maus antecedentes foram considerados sem respaldo concreto, razão pela qual requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 18 de fevereiro de 2023, no bairro Boa Vista I, no município de Vila Velha, o acusado, conhecido pelo apelido de
“Sorvetinho”
, acompanhado de outro indivíduo não identificado, desferiu inúmeros disparos de arma de fogo contra as vítimas Patrick Gomes Figueira e Stanley Souza Machado, motivado por disputa entre facções criminosas rivais nos bairros Boa Vista e Ibes.

Consta, que o ofendido “Patrick” foi atingido por múltiplos disparos, inclusive na nuca, vindo a óbito no local, conforme laudo cadavérico e a vítima “Stanley” foi atingida de raspão na perna esquerda, conseguindo se abrigar.

O crime foi cometido por motivo torpe (guerra do tráfico), com emprego de meio que gerou perigo comum (disparos em via pública) e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam sentadas à porta de um comércio, desarmadas e desprevenidas.

Passo, agora, à apreciação do pedido defensivo, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

No que se refere ao pedido
fixação das reprimendas básicas no mínimo legal
, verifico que ao fixar a pena base do crime de
homicídio consumado
em 18 anos de reclusão, a Magistrada considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(a vítima foi atingida por vários disparos, inclusive um na nuca), dos
antecedentes criminais
(são maculados), da
conduta social
(dedica-se ao tráfico de drogas, vivendo à margem da comunidade), da
personalidade
(frieza demonstrada na empreitada) e das
consequências do delito
(o crime foi praticado contra jovem de 21 anos, empreendedor).

Ao analisar o processo, verifico que, com exceção dos antecedentes criminais, as demais circunstâncias judiciais estão fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos.

Com relação à
culpabilidade
, embora a defesa alegue que o dolo de matar é próprio do tipo, ressalto que o fato do acusado ter disparado por diversas vezes, até acabar com a munição existente na arma e ter atingido a nuca do ofendido, eleva a culpabilidade.

A valoração negativa dos
antecedentes criminais
, deve ser
afastada
, pois o réu não possuía condenações criminais anteriores ao fato em julgamento, requisito exigido para a configuração dos maus antecedentes.

Assim,
decoto
a vetorial.

No que se refere à
conduta social
, há informação nos autos de que o acusado é um dos chefes do tráfico de drogas da região do IBES, temido na comunidade (as testemunhas preferiram não se identificar) e anda armado, para mostrar seu poderio.

Em relação à
personalidade
do acusado, além do fato de ser ele o chefe do tráfico no bairro rival, vale ressaltar, também, que se trata de réu
frio
e
impiedoso
que, mata seus supostos rivais, em plena luz do dia e na presença de qualquer pessoa.

Quanto às
consequências do crime
, a exasperação da vetorial se encontra devidamente fundamentada, uma vez que o crime foi cometido contra um jovem de 21 anos, que aparentemente não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e teve a vida ceifada de maneira precoce, no momento em que trabalhava no comércio que seu sogro havia aberto para que pudesse trabalhar.

Desse modo, levando em consideração a pena em abstrato e a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, constato que a pena base fixada em 18 anos de reclusão, ficou abaixo do que deveria (22 anos, 2 meses e 23 dias de reclusão).

No entanto, diante da vedação da
reformatio in pejus
,
conservo
a
sanção básica
em
18 anos de reclusão
.

Com relação ao
crime de lesão corporal
, verifico que a Magistrada, embora tenha reconhecido as mesmas circunstâncias judiciais, fixou a pena base no mínimo legal e assim a manteve, de modo que a conservo, em razão da proibição de reforma prejudicial ao réu.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)